Tribunal: TJPA
Processo: 0433638-06.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0433638-06.2016.8.14.0301
APELANTE: REGINA CELIA ARAUJO SILVA

APELADO: ANDREA GORETE PINHEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO JUÍZO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. OPORTUNIZADA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. SÚMULA 6 DO TJE/PA. COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Conforme entendimento pacificado pelo Enunciado nº 6 da Súmula deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

II.

O indeferimento da justiça gratuita é medida acertada quando a parte, devidamente intimada para comprovar a hipossuficiência econômica, não o faz.

III.

A ausência de recolhimento das custas processuais implica no indeferimento da petição inicial.

IV.

Recurso conhecido e desprovido

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.º 0433638-06.2016.8.14.0301

APELANTE: REGINA CELIA ARAUJO SILVA

APELADO(A): ANDREA GORETE PINHEIRO OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação
(Id. 2114238), interposto por
REGINA CELIA ARAUJO SILVA
, em face de sentença – proferida nos autos dos Embargos à Execução (Processo n.º 0433638-06.2016.8.14.0301), opostos em face de Ação de Execução (Processo n.º 0134755-42.215.8.14.0301), ajuizada por
ANDREA GORETE PINHEIRO OLIVEIRA
– que indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 321, parágrafo único c/c artigo 290 do Código de Processo Civil.

REGINA CELIA ARAUJO SILVA opôs os supramencionados Embargos à Execução, requerendo, em petição inicial de Id. 2114234, a concessão do benefício da justiça gratuita.

O Juízo de 1º Grau, não convencido da insuficiência de fundos alegada pela embargante, proferiu Despacho (Id. 2114235), concedendo, nos termos do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, prazo de 15 (quinze) dias para que a embargante comprovasse a hipossuficiência suscitada ou promovesse o pagamento das custas, sob pena de indeferimento do pedido.

Em petitório de Id. 2114236, a parte embargante alegou que estava desempregada e que possuía renda mensal de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), proveniente de pensão que recebia de seu ex-marido, a qual não era suficiente para o seu próprio sustento e de sua família e juntou declaração de próprio punho reafirmando as citadas alegações (Id. 2114236 – Pág. 3).

Em decisão de Id. 2114236 – Pág 5, o Juízo
a quo
, pelos fundamentos já expostos no Despacho de Id.

2114235, indeferiu o benefício da justiça gratuita e determinou a intimação da parte embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolhesse as custas processuais, sob pena de extinção do feito.

Devidamente instada, a parte embargante se manteve inerte, conforme certificado no evento de Id. 2114236 – Pág 6.

Ato seguinte, o Juízo
a quo
proferiu sentença (Id. 2114237), indeferindo a petição inicial de Embargos à Execução, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 290, ambos do Código de Processo Civil, em razão de a demandante não ter recolhido as custas processuais devidas.

Irresignada, REGINA CELIA ARAUJO SILVA interpôs recurso de Apelação (Id. 2114238) alegando: 1) que não havia contribuído para a extinção do feito, já que não havia recolhido as custas processuais por não possuir condições para tanto; 2) que o Juízo de 1º Grau não observou que a petição inicial havia sido instruída com a declaração de hipossuficiência de recursos financeiros, a qual seria suficiente para o deferimento do benefício requestado; e 3) que a sentença guerreada violou disposição contida no artigo 5º, LXXIV da CF/88 e no artigo 98,
caput,
e

I, II, III e VIII e artigo 99, § 3º c/c artigo 374, IV, todos do Código de Processo Civil.

ANDREA GORETE PINHEIRO OLIVEIRA apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação (Id. 2114239), pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Por meio da Decisão Monocrática de Id. 2117047, conheci do recurso de Apelação e o recebi somente em seu efeito devolutivo.

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Julgamento Fora da Ordem Cronológica – Demanda Repetitiva

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feita como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

2.

Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia acerca da extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão do indeferimento da petição inicial, decorrente da ausência de recolhimento das custas processuais pela parte embargante, ora apelante, que teve o benefício da justiça gratuita indeferido pelo Juízo de 1º Grau.

Primeiramente, importante ressaltar que, conforme entendimento sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio do Enunciado nº 6, abaixo transcrito, bem como com a previsão do artigo 99 do Código de Processo Civil
[1]
, a alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa quanto ao direito de deferimento da gratuidade de justiça, prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual somente deve ser afastada caso as provas contidas nos autos indiquem a capacidade econômica do requerente.

Súmula nº 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012): A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12), deliberou pela ALTERAÇÃO do enunciado da Súmula n. 6).

No caso em análise, constato que o Juízo
a quo,
possuindo dúvidas acerca da insuficiência de fundos suscitada pela parte embargante, ora recorrente, agiu de forma escorreita ao oportunizar que a parte comprovasse a hipossuficiência alegada para, somente após, decidir acerca do deferimento ou não do benefício requestado, conforme previsão do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, devidamente instada, a parte apelante não comprovou a hipossuficiência econômica aduzida, apenas se limitando a alegar que estava desempregada e que possuía renda mensal de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) que recebia a título de pensão do ex-marido, entretanto, sem acostar aos presentes autos qualquer prova das alegações formuladas, na medida em que apenas apresentou declaração de próprio punho, a qual entendo não ter força probante suficiente para justificar os argumentos expostos.

Por oportuno, ressalta-se que a apelante, somente em petitório de Id. 2114241, apresentado após o julgamento do feito e após o oferecimento de Contrarrazões ao recurso de Apelação, acostou aos autos cópia da Carteira de Trabalho e Extrato bancário com o intuito de comprovar a hipossuficiência alegada, documentos estes que deveriam ter sido juntados aos autos no momento em que o Juízo de 1º Grau oportunizou à apelante a comprovação da insuficiência de recursos, entretanto esta não o fez.

Portanto, uma vez que a apelante não comprovou a hipossuficiência alegada, entendo que o indeferimento do benefício da justiça gratuita se constituiu como medida correta, na medida em que, conforme já esclarecido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento sumulado no sentido de que a presunção da alegação de hipossuficiência é relativa, portanto, podendo ser indeferida quando o magistrado verificar elementos nos autos que evidenciem

capacidade econômica da parte, o que entendo ter restado caracterizado no caso em análise, já que o negócio jurídico firmado entre as partes em litígio possui valor superior à R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Desse modo, uma vez indeferido o benefício da justiça gratuita, a parte embargante/ ora apelante, foi devidamente intimada a recolher as custa processuais, entretanto, não o fez e nem interpôs recurso de Agravo de Instrumento em face da referida decisão, portanto, se conformando com a determinação imposta, o que implicou no correto indeferimento da petição inicial.

Portanto, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a v. sentença recorrida, haja vista a inexistência de violação a dispositivo constitucional ou processual, na medida em que o indeferimento da petição inicial decorreu do não recolhimento das custas processuais por parte da recorrente, que não obteve o deferimento do benefício da justiça gratuita em razão de não ter comprovado, no momento oportuno, a hipossuficiência econômica alegada.

3.

Conclusão

Assim, pelos motivos supracitados,
CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença guerreada
.

Por fim, considerando que a parte apelada já havia sido citada no presente feito, inclusive tendo apresentado Contrarrazões ao recurso de Apelação, condeno a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte apelada, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, os quais arbitro, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, no valor equivalente à 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

[1]
Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Belém, 10/02/2020